Tribunal: TJMT
Processo: 1046335-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046335-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOICE NAIARA NUNES MENEZES - CPF: 037.026.431-25 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046335-90.2019.8.11.0041

EMBARGANTES: JOICE NAIARA NUNES MENEZES

EMBARGADOS: OI MÓVEL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DA AUTORA - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente apenas para reconhecer a omissão quanto à inscrição negativa do nome da autora, contudo sem condenação em danos morais em razão de inscrições anteriores, conforme Súmula 385 do STJ, motivo pelo qual não há alteração no resultado do acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOICE NAIARA NUNES MENEZES

opõe recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes (ID 115167951), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 114078972, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso a fim de declarar a inexigibilidade da cobrança realizada pela empresa embargada.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão é omisso quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista que na documentação juntada pela embargada no ID 109183954, consta a negativação do nome da parte autora em 24/01/2020 e retirada em 07/10/2021.

Prequestiona os artigos 186, 927 e 940, todos do CC e artigo 14 do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 116203950).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato houve omissão quanto a alegação de que houve a negativação do nome da autora pela empresa embargada, consoante se denota do ID 109183954.

Contudo, observa-se do documento de ID 109183953, que a parte autora já possuía outras restrições em seu nome, conforme as inscrições efetuadas nas datas de 11/10/2019 e 11/11/2019, ou seja, inscrição preexistente, não havendo demonstração/comprovação no processo de que se trata de inscrição irregular/ilegítima.

Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, de acordo com a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (g.n.).

Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto ao referido pedido, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer a omissão quanto ao pedido de dano moral em razão de inscrição negativa do nome da autora, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022